Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-49.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. TENTATIVA. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. RECONHECIDA. MULTIREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES. ÚNICA OPERAÇÃO. REGIME PRISIONAL. FECHADO.
1. Mostra-se proporcional o aumento da pena-base quando a elevação encontra-se dentro da fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima prevista para o tipo penal. Estabelecida em patamar superior, impõe-se a redução, de ofício, da pena-base.
2. Está caracterizada a hipótese da agravante da dissimulação quando o acusado emprega de artifício – debilidade física falsa – como meio de ganhar a confiança da vítima e, aproximando-se dela, poder concretizar o seu real intento que era a prática de conjunção carnal mediante violência – estupro.
3. Havendo mais de uma agravante, mostra-se razoável que a fração de aumento também fique em patamar superior a 1/6 (um sexto), mostrando-se razoável o percentual de 1/3 (um terço).
4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais.
5. Embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, impõe-se a fixação do regime fechado ao acusado quando presente a reincidência e a análise desfavorável de circunstância judicial que aponta a reiteração delitiva do acusado.
6. Recurso conhecido e provido.